Tribunal: TCU
Processo: 027.029/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos ocorridos no âmbito de contratos celebrados tendo por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas dos Ativos Marlim e Albacora da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição e José Antônio de Figueiredo e pelo Consórcio PCP - Engevix contra o Acórdão 862/2021-TCU-Plenário , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas desses recorrentes, imputar-lhes débito e aplicar multa à referida empresa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto em conjunto pelos Srs. Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição e José Antônio de Figueiredo e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para, com fundamento no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 71, de 28/11/2012, excluir esses dois responsáveis da presente relação processual; 9.2. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Consórcio PCP - Engevix e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.4 a 9.8 do Acórdão 862/2021-TCU-Plenário : "9.2. julgar irregulares as contas do consórcio PCP - Engevix, condenando-o a recolher aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento: Valor (R$) Data Contrato 1.745.258,24 1o/5/2010 160.2.072.03-0 998.254,97 31/3/2010 160.2.075.03-9 (...) 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor;" 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes, ao (à) Presidente da Petróleo Brasileiro S/A e ao (à) Procurador (a) -Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 17672/2021-TCU/Seproc e 17673/2021-TCU/Seproc, ambos expedidos em 15/4/2021 (peças 196 e 197).